Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco pela instância recursal.
2. Eventual defeito no reconhecimento informal do acusado na fase investigativa não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que demonstram a autoria do crime.
3. Evidenciando o conjunto probatório que o réu vendeu porção de droga à usuária, a conduta encontra-se tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, devendo ser mantida a condenação.
4. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo desnecessária a comprovação de que os agentes tenham se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou de que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados.
5. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.